Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1/8. CRITÉRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como evidenciado na espécie.
2. Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos delitos de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e contravenção penal de perturbação da tranquilidade, praticados no contexto de violência doméstica.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada, o que foi observado na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.